Tribunal: TJMMG
Processo: 2000541-34.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AO RÉU - PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO USO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO - RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, §1º, DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CONCURSO DE CRIMES - PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS - RECURSO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
- São descabidas as teses defensivas arguidas em preliminar de mérito:
1. De nulidade das provas, porque baseadas em prints de mensagens do aplicativo WhatsApp. A tarefa foi executada por meio de equipamento de extração forense utilizado mundialmente - Solução Celebritte UFFED TOUCH 2 - por pessoa devidamente habilitada para tal e sob a coordenação do Gaeco e com prévia autorização judicial.
2. De cerceamento de defesa devido ao indeferimento pelo juízo de produção de provas na fase do art. 427 do CPPM. O requerimento indeferido referiu-se à produção de provas inovadoras, sem vínculo com a instrução processual, de interesse exclusivo do acusado e que poderiam ter sido providenciadas pela defesa.
3. De nulidade do feito por descumprimento do rito para os processos castrenses. O rito seguido foi o determinado legalmente para o processo castrense, não sendo razoável nem possível mesclar procedimentos da legislação geral com procedimentos da legislação específica, para atender interesses pontuais de qualquer das partes.
4. Não pode prevalecer, de igual forma, a tese defensiva alegada quanto ao mérito, de desclassificação do crime de organização criminosa para o delito previsto no artigo 288 do Código Penal ou, alternativamente, a aplicação do princípio da consunção para que o delito de organização criminosa absorva o de corrupção passiva.
- Restou cabalmente provado nos autos que o réu estava intimamente inserido em um complexo, estruturado e ordenado grupo criminoso, em favor do qual exercia as tarefas que lhe eram atribuídas pelo líder da organização, sendo equivocado afirmar que ele se associara a outras pessoas com o fim específico de promover a exploração de jogos de azar.
- Tampouco se aplica o princípio da consunção para a absorção do delito do artigo 308, § 1º, do CPM pelo crime do artigo 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13. O fato de a corrupção ter sido cometida no contexto da organização criminosa não afasta a necessidade de responsabilização do réu por sua consumação, sobretudo porque as condutas tipificadas em cada um dos tipos penais em questão violam normas penais distintas, não se verificando, desse modo, qualquer dependência entre as duas ações a ponto de uma conduta poder ser considerada absorvida pela outra.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000541-34.2021.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000321-76.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 04/08/2022 Publicação: 22/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850, DE 2013); CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – CONDUTAS CABALMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PENA-BASE AFASTADA DE SEU MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDO AO USO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO PARA ALCANÇAR A TODOS OS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941, ABSORVIDA PELO TIPO PENAL DO ART. 308, §1º, DO CPM. CONTINUIDADE DELITIVA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 79 E 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONCURSO DE CRIMES – PENAS DA MESMA ESPÉCIE DEVEM SER SOMADAS – RECURSO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - São descabidas as teses defensivas arguidas em preliminar de mérito: 1. De nulidade das provas, porque baseadas em prints de mensagens do aplicativo WhatsApp. A tarefa foi executada por meio de equipamento de extração forense utilizado mundialmente – Solução Celebritte UFFED TOUCH 2 – por pessoa devidamente habilitada para tal e sob a coordenação do Gaeco e com prévia autorização judicial. 2. De cerceamento de defesa devido ao indeferimento pelo juízo de produção de provas na fase do art. 427 do CPPM. O requerimento indeferido referiu-se à produção de provas inovadoras, sem vínculo com a instrução processual, de interesse exclusivo do acusado e que poderiam ter sido providenciadas pela defesa. 3. De nulidade do feito por descumprimento do rito para os processos castrenses. O rito seguido foi o determinado legalmente para o processo castrense, não sendo razoável nem possível mesclar procedimentos da legislação geral com procedimentos da legislação específica, para atender interesses pontuais de qualquer das partes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 4. Não pode prevalecer, de igual forma, a tese defensiva alegada quanto ao mérito, de desclassificação do crime de organização criminosa para o delito previsto no artigo 288 do Código Penal ou, alternativamente, a aplicação do princípio da consunção para que o delito de organização criminosa absorva o de corrupção passiva. - Restou cabalmente provado nos autos que o réu estava intimamente inserido em um complexo, estruturado e ordenado grupo criminoso, em favor do qual exercia as tarefas que lhe eram atribuídas pelo líder da organização, sendo equivocado afirmar que ele se associara a outras pessoas com o fim específico de promover a exploração de jogos de azar. - Tampouco se aplica o princípio da consunção para a absorção do delito do artigo 308, § 1º, do CPM pelo crime do artigo 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13. O fato de a corrupção ter sido cometida no contexto da organização criminosa não afasta a necessidade de responsabilização do réu por sua consumação, sobretudo porque as condutas tipificadas em cada um dos tipos penais em questão violam normas penais distintas, não se verificando, desse modo, qualquer dependência entre as duas ações a ponto de uma conduta poder ser considerada absorvida pela outra. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Eliezer da Costa Santos e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar por todas as preliminares aventadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo apelante, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o réu 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos à pena total e definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850 de 2013, e no art. 308, § 1º, do CPM. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelos ilustres promotores de justiça que atuam junto ao Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado (GAECO) e à 9ª Promotoria de Justiça, que tem atuação junto às Auditorias de Justiça Militar, no uso de suas atribuições legais, ofereceu, no dia 25/11/2020, denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos e de outros policiais militares, pelo cometimento dos crimes capitulados no artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013 (organização criminosa); no artigo 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM) e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688 de 1941 (contravenções penais), todos na forma do art. 79 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Segundo restou apurado, os denunciados se associaram informalmente, sob a liderança e a coordenação de Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, com o emprego de armas de fogo e concurso de funcionários públicos, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majorados, visando à livre exploração das máquinas caça-níquel na cidade de Nova Lima e em diversos outros locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Consta ainda dos autos que, pelo menos a partir do início do ano de 2017, Jonathan Magnun Peres, Thais Aparecida de Oliveira da Silva, Johny Kelvin Peres, Ramon Johne Ferreira, Paulo Henrique Gomes Custódio, Lucas Silva de Araújo, Marcos Augusto dos Santos Carmo, Diego Miranda da Costa, Carlos Figueiredo e Sidney Teodoro da Silva (estes dois últimos policiais civis), todos já denunciados perante a Justiça comum de Nova Lima, Processo-crime n. 0188.20.000756-8, em unidade de desígnios com os policiais militares denunciados perante esta Justiça Militar estadual, Processo-crime n. 2000321-76.2020.9.13.0002, integram a organização criminosa voltada às práticas supramencionadas. Segundo restou apurado, a organização criminosa utiliza um símbolo próprio – uma imagem de hexagrama de cor dourada com fundo preto –como forma de identificação e unidade das atividades e das máquinas, a exemplo das milícias e organizações criminosas dos estados vizinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O símbolo é usado e ostentado pelos integrantes do núcleo civil da organização, nas mais diversas formas, como em tatuagens, anéis, pingentes, redes sociais e, ainda, nas máquinas caça-níquel da organização, como meio de identificá-las, quando de eventual abordagem policial, assim como nos mecanismos eletrônicos internos, como placas de computador, também como forma de exercer controle em caso de apreensão, o que mais uma vez comprova o caráter estrutural do grupo. Restou apurado, também, que a liderança da organização criminosa era exercida por Danone, que adotava postura de comando sobre os demais integrantes, sendo o responsável por dirigir as atividades criminosas do grupo. Assim, ele era o responsável direto pelo recolhimento, pelo repasse e pela contabilidade final dos valores ilícitos angariados com a prática delitiva e, ainda, pelo pagamento das vantagens ilícitas e pelos contatos pessoais e por meio telefônico com os policiais civis e militares integrantes da organização, responsáveis pela segurança do grupo, tanto perante rivais da exploração, quanto das próprias corporações, às quais cabe a repressão aos fatos ilegais. Danone é diretamente auxiliado na liderança da organização por Thais Aparecida de Oliveira Silva, sua companheira, que o acompanhava durante as reuniões com os gerentes da organização, quando recebiam os valores em espécie e a contabilidade da exploração ilegal das máquinas, além de repassar recados de natureza criminosa sobre a apreensão de máquinas e prévias abordagens policiais, utilizando seu próprio telefone TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 para receber ligações de agentes públicos, como forma de propiciar um meio que acreditava seguro de comunicação. Johny Kelvin Peres, conhecido como “Tó ou Thor”, é o segundo na hierarquia da organização e ocupa a função de gerente-geral, sendo responsável pela manutenção, pela instalação e pelo recolhimento das máquinas, além do contato direto e frequente com os proprietários dos estabelecimentos comerciais onde as máquinas estão instaladas, para tratar da operação e para alertar sobre futuras operações policiais, com informações previamente obtidas com os militares integrantes da organização. A organização criminosa conta com uma rede de 5 (cinco) gerentes, os quais desempenham funções bem definidas, sendo responsáveis pelo recolhimento dos valores e pela manutenção de contato direto com os comerciantes dos estabelecimentos onde estão instaladas as máquinas. Deflagrada em 6 de março de 2020, a operação policial para cumprimento das ordens de busca e apreensão e de prisão dos investigados apreendeu diversos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais, conforme consta do Ofício n. 082/2020-GCOC, já juntado aos autos principais (Processo n. 2000321- 76.2020.9.13.0002). Pensou-se, inicialmente, que o núcleo militar da Organização era composto pelos policiais militares 1º Tenente Giovanni Moreira Zanetti Campos, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, SD PM Cristiano Alves da Silva, CB PM Ramon Felipe da Silva, Ex-Sd PM, Giltommy Teixeira Costa e 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva. Deflagrada, contudo, a segunda fase da operação Hexagrama, foram presos e denunciados perante a Justiça comum estadual SORAIA ROSÁRIA SILVA PERES e PAULINO PERES FONSECA, pais do Danone, como incursos nas sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da Lei n. 12.850, de 2013; no art. 1º, caput (por quatro vezes) e §1º, incisos I e II, com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), (ocultação de bens e lavagem de dinheiro), da Lei n. 9.613, de 1998. A análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos trouxe robustas provas, que permitiram a identificação de membros da organização criminosa até então desconhecidos e comprovaram que esta era muito mais ampla e mais antiga do que se imaginou inicialmente, sendo possível afirmar que estava em atuação pelo menos desde o ano de 2017, tendo como outros membros mais 12 (doze) policiais civis e 2 (dois) civis, além de mais 17 (dezessete) policiais militares, todos presos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deflagrados na terceira fase da operação Hexagrama, em 06/09/2021, dentre eles o denunciado 3º Sargento PM Eliezer da Costa Santos. Narra a denúncia (Evento 1, Denúncia 2) que cada acusado possuía sua função individual e específica dentro da organização criminosa, variando desde o fornecimento de informações privilegiadas e sigilosas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 obtidas em função do cargo público, até o cometimento de homicídio a mando do líder da organização. Especificamente sobre o réu 3º Sargento PM Eliezer da Costa Santos, lotado na 127ª Cia do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Belo Horizonte/MG, mas que à época dos fatos servia no 61º BPM no município de Sabará, integrava a organização criminosa com as tarefas de: (I) agir para que as máquinas do Danone não fossem apreendidas; (II) aterrorizar os donos de estabelecimentos com máquinas caça-níqueis de concorrentes, inclusive quebrando os referidos equipamentos, para subtrair suas peças e repassá-las a Danone, mediante recebimento de vantagem econômica; (III) fornecer informações sigilosas sobre a realização de operações de combate ao jogo de azar na área de atuação de sua unidade policial; (IV) realizar diligências com donos de bares, para oferecer a segurança da organização criminosa, e avisar que os equipamentos de Danone não seriam apreendidos; (V) cooptar “pontos” para a instalação de máquinas caça-níqueis da organização e (VI) realizar a escolta de Danone durante reuniões com outros criminosos. Segundo o apurado, o Sgt Eliezer aceitou e recebeu vantagem indevida de Danone, líder da organização criminosa, mensalmente, em razão do cargo público de policial militar que exercia, por sua participação na organização criminosa, em torno do dia vinte de cada mês. O aceite da promessa de pagamento de vantagem indevida restou evidenciado com as inúmeras mensagens trocadas entre o denunciado e Danone entre julho de 2018 e agosto de 2019. De fato, consta que, nos dias 20/05/2017, 19/06/2017, 19/07/2017, 20/08/2017, 21/09/2017, 22/10/2017, 21/11/2017 e 20/12/2017, o réu solicitou ou recebeu, por intermédio do militar e corréu 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósitos em conta bancária (cada depósito no valor de R$ 1.300,00) efetuados por “Danone”. Consta ainda que, em 30/09/2018, 14/10/2018 e 15/04/2019, o réu solicitou ou recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósitos na sua conta bancária, respectivamente, nos valores de R$ 2.100,00, R$ 980,00 e R$ 1.500,00, efetuados por “Danone”. Por fim, restou claro que Eliezer da Costa Santos efetivamente praticou ato com infração de dever funcional e deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, conforme ajustado, perpetrando, desse modo, a conduta do art. 308, § 1º, do CPM, por 11 vezes. A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2020, conforme Evento 8 (RECE DEN1). As testemunhas de acusação foram ouvidas no Evento 3 e as de defesa inquiridas nos termos da Ata do Evento 6, tendo sido o interrogatório do denunciado tomado no dia 29/03/2021, conforme a Ata do Evento 7. No dia 20/06/2021, o Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) deliberou pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 desmembramento dos processos, como se vê na Ata 8 lançada no Evento 1, distribuído com o n. 2000541-34.2021.9.13.0004, para o réu Eliezer. O Ministério Público e a defesa apresentaram suas alegações finas nos Eventos 23 e 34, respectivamente. O julgamento do acusado se realizou no dia 18/08/2021, o que se pode ver na Ata do Evento 57. O Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, pela prática do crime de organização criminosa, com as causas de aumento de pena, com uso de arma de fogo e concurso de funcionário público, e pelo crime de corrupção passiva e de contravenção penal relacionada à prática de jogos de azar, aplicando-se a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal (CP). A defesa, em preliminar de mérito, alegou não ter tido acesso à colheita da prova extraída do telefone celular de Jonathan Magno Peres, havendo, portanto, vício na cadeia de custódia. No mérito, na hipótese de o CEJ reconhecer o crime de organização criminosa, pediu o exame concomitante da conduta com o crime de corrupção passiva, para se admitir a absorção deste pelo primeiro, por entender que o recebimento das vantagens indevidas constituiu mero exaurimento, não havendo que se falar em continuidade delitiva. Requereu a absolvição, por insuficiência de provas, dos dois delitos, ou, no caso de condenação, a aplicação da pena mínima; e a absolvição pela prática da contravenção penal, por atipicidade de conduta. Em réplica, o Ministério Público rebateu a alegação quanto a eventuais vícios na produção da prova dos dados extraídos do telefone celular de Jonathan Magno Peres, sustentando os fundamentos constantes dos Autos 2000453-30.2020.9.13.0004, Evento 2067. Na tréplica, a defesa reforçou a necessidade da satisfação das formalidades essenciais da colheita de prova, conforme ditames da Resolução 59 do Conselho Nacional de Justiça, reiterando a tese defensiva exposta em plenário, e requereu a aplicação da regra contida no art. 76, parágrafo único, do CPM, por ser favorável ao réu e aplicado no caso dos presentes autos. Relativamente ao crime de organização criminosa, o CEJ, com os votos unânimes de seus integrantes, condenou o réu a uma pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão, devido ao reconhecimento das causas de aumento de pena dos §§ 2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), todos da Lei n. 12.850, de 2013. Em relação ao crime de corrupção passiva, o CEJ, também à unanimidade de votos, condenou o réu a uma pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, por ter reconhecido a incidência da causa de aumento de pena do §1º do art. 308 do CPM. Acatando a manifestação do Ministério Público, aplicou o preceito do artigo 71 do Código Penal (CP), restando o réu condenado a uma pena definitiva de 12 anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade. Inconformada com a sentença prolatada, a douta defesa, na audiência de leitura da sentença, opôs embargos de declaração, que não foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 acolhidos pelo CEJ, ao entendimento de inexistir qualquer omissão no acórdão hostilizado, fato que ensejou a interposição do recurso de apelação, colacionado no Evento 86, devolvendo a esta colenda Segunda Câmara toda a matéria submetida à jurisdição de primeiro grau, nos termos retratados a seguir: Razões de apelação do réu Eliezer da Costa Santos: Nas razões que estão no Evento 98, a defesa arguiu, em preliminar de mérito: (I) a ilicitude da prova produzida por meio de prints de WhatsApp, devido não se terem observado as formalidades indispensáveis à extração dos dados; (II) o cerceamento de defesa, porque o réu teve indeferido seu pedido para produção de prova; (III) a nulidade do feito, por ter a instrução processual militar deixado de seguir o rito aplicável ao processo castrense. No mérito, a defesa se insurgiu contra as condenações pelos crimes de organização criminosa e de corrupção passiva com causa de aumento de pena e pediu a desclassificação do delito de organização criminosa para o de associação criminosa, que tem previsão no artigo 288 do CP, e, alternativamente, se mantida a condenação, a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de organização criminosa possa absorver o crime de corrupção passiva, argumentando, para tanto, que a vantagem indevida auferida com a operação Hexagrama era resultado da prática delituosa caracterizada pela exploração de jogos de azar, cuja pena máxima cominada é inferior a quatro anos de prisão, não satisfazendo, portanto, a elementar do tipo penal de organização criminosa. Argumentou, também, que a participação do réu se resumiu à corrupção passiva, o que, certamente, não preenche a exigência plural do núcleo do tipo penal consistente na prática de delitos cujas penas máximas cominadas em lei superem quatro anos. Disse que a corrupção noticiada na denúncia reporta à prática de um crime único com exaurimento “plural”, consubstanciado em diversos pagamentos mensais, e não na pluralidade de crimes, como exige a Lei n. 12.850 de 2013. Alegou que, ainda que se pudesse cogitar da ocorrência de disparos de arma de fogo contra o portão da residência de um concorrente e desafeto de Danone, a elementar do crime de organização criminosa não teria sido satisfeita, em razão de a previsão contida no artigo 15 da Lei n. 10.826, de 2003, impor uma pena máxima de 4 anos, sendo certo, também, que o liame subjetivo indicado na instrução processual se subsume ao delito de associação criminosa previsto no artigo 288 do CP, e não ao tipo penal do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II da Lei n. 12.850, de 2013. Ponderou o fato de não ter sido demonstrada, nos autos, a vontade livre e consciente do recorrente de integrar organização criminosa e o simples fato de ser servidor público militar e aceitar promessa de vantagem indevida não configurar o “animus associandi” capaz de atrair a condenação pelo crime de organização criminosa. Afirmou que o réu não cometeu atos de violência real, tampouco detinha conhecimento da prática de ilícitos graves praticados por outros integrantes da organização criminosa, crime este de mera conduta, como o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 é, de igual forma, o crime de corrupção passiva, sendo que, no caso concreto, os crimes se consumaram da forma que segue: o primeiro, no momento em que o apelante aderiu aos objetivos do “grupo”, e o segundo, no momento em que aceitou a promessa de vantagem de qualquer natureza, com o especial fim de agir consistente no cometimento de crimes. Falou que não há distinção entre as condutas de “obter vantagem”, prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei n. 12.850, de 2013, e de “receber vantagem”, constante do artigo 308, caput, do CPM, na medida em que ambas estão adstritas ao aceite da vantagem indevida de qualquer natureza, do mesmo modo que a corrupção passiva está no itinerário da consumação do crime de integrar organização criminosa, devendo, portanto, ser por ele absorvida, para evitar o bis in idem. Subsidiariamente às pretensões desclassificatórias e de aplicação do princípio da consunção, a defesa pleiteou a fixação das penas-base nos seus mínimos legais ou, pelo menos, a aplicação das frações de 1/8 ou 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Pediu a alteração da fração aplicada às causas de aumento da pena do crime de organização criminosa, passando cada uma para 1/6; o afastamento da continuidade delitiva do crime de corrupção passiva; a aplicação de regime de cumprimento de pena menos gravoso; a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade, revogando-se, consequentemente, sua prisão preventiva. Contrarrazões ministeriais ao inconformismo da defesa Os ilustres promotores de justiça que atuam neste processo – Dr. Marcus Valério Costa Cohen, da 9ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte, e Dr. Peterson Queiroz Araújo, do GAECO –, contra-arrazoaram as alegações defensivas e, quanto às preliminares: (I) afirmaram que a extração de dados de aparelho celular é uma atividade de mero espelhamento da informação ali existente, sem alteração de dados, para a qual não se exige formação específica, uma vez que as tarefas são executadas por equipamento de extração forense utilizado mundialmente; (II) pontuaram que a ausência de Perícias não faz ilícita a prova, porquanto não se tratou de uma perícia propriamente dita, mas sim de uma mera extração de dados de um aparelho celular realizada por pelo GAECO, um órgão com habilitação e autorização judicial para tanto; (III) entenderam que o indeferimento pelo juízo de requerimento da defesa, visando obter informações do 61º BPM se o apelante teria apreendido máquinas caça-níqueis com o símbolo hexagrama durante o período em que a organização criminosa ainda estava em funcionamento, deveu-se à fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), naquele momento, destinada à realização de diligências atinentes à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 instrução das provas produzidas no curso do processo e não para se iniciar investigações e diligências inovadoras; (IV) disseram da irrazoabilidade para a Polícia Militar investigar e juntar aos autos documentos de interesse exclusivo do acusado, até porque a ampla defesa não consiste em requerimento amplo e indeterminado para que o órgão público faça o trabalho defensivo, tendo sido os trâmites do CPPM devidamente observados, sem qualquer obstrução de produção de provas pelas partes; (V) lembraram que, durante as audiências de inquirição de testemunhas e interrogatório, o juízo do feito deve indeferir questionamentos impertinentes, desconexos, repetitivos e complementar a inquirição sobre pontos não esclarecidos, não havendo elementos aptos a subsidiar a tese aventada de cerceamento de defesa durante as inquirições e o interrogatório. Quanto ao mérito, concluíram que, da análise das provas produzidas, exsurge que o réu Eliezer, com pleno conhecimento dos fatos, efetivamente integrava organização criminosa armada e com a participação de servidores públicos voltada à prática contínua e reiterada dos crimes de lavagem de dinheiro, homicídio e corrupções passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níquel na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ficando devidamente comprovadas todas as elementares do tipo penal do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013, porquanto pelo menos 45 pessoas – civis, policiais civis e militares – associaram-se, em caráter estável e permanente, com divisão clara de tarefas, para a obtenção de vantagens econômicas decorrentes da exploração ilegal de jogos de azar. Afirmaram que restou fartamente comprovada a finalidade de obtenção da vantagem econômica pelos membros associados com a exploração do jogo de azar, tanto quanto os crimes de corrupção passiva e ativa, nos exatos termos dos Ofícios n. 081/2020-GCOC, e 106/2020-GCOC; dos diálogos provenientes dos celulares e dos comprovantes de depósito em dinheiro efetuados por “Danone” nas contas bancárias dos membros do núcleo policial da organização criminosa. Pontuaram que o grupo movimentava, reiteradamente, dinheiro ilícito através dos pais de “Danone” – Soraia Rosália Silva Peres e Paulino Peres Fonseca –, sendo certo que o líder da organização criminosa ainda tenha registrado veículos em nome do seu genitor. Lembraram que membros da organização criminosa cometerem diversos homicídios para viabilizar o pleno funcionamento das atividades de exploração de máquinas caça-níqueis, tendo restado devidamente comprovado que o acusado Eliezer integrava a referida organização com as tarefas de impedir que máquinas caça-níqueis da organização criminosa fossem apreendidas; aterrorizar os donos dos estabelecimentos comerciais onde funcionavam máquinas caça-níqueis de concorrentes; fornecer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 informações sigilosas sobre operações de combate ao jogo de azar na área de atuação de sua Unidade; realizar diligências com donos de bares para oferecer a “segurança” da organização, garantindo-lhes que os equipamentos de “Danone” não fossem apreendidos; subtrair peças de máquinas caça-níqueis apreendidas, para repassar ao líder da organização; cooptar novos pontos para a instalação de equipamentos e realizar a escolta de “Danone” durante reuniões com outros criminosos. Tomaram por totalmente irreal e descabida a alegação de que “Danone” teria forjado conversas em seu celular para incriminar o apelante, considerando ser esta mais uma estratégia com o fim de este se furtar da aplicação da lei. Até porque, se a defesa realmente tivesse se convencido de qualquer adulteração nas conversas, teria, naturalmente, sinalizado os pontos de divergência e requerido a prova pericial. Asseveraram que o emprego de arma por membros da organização criminosa restou igualmente comprovado, em especial pelo réu Eliezer, para amedrontar rivais da organização criminosa, conforme imagens acostadas aos autos (fls. 15/16); que, ainda que não houvesse sido comprovado o uso da arma de fogo pelo recorrente, a causa de aumento de pena não incidiria apenas em desfavor do membro que efetivamente usou a arma, mas sobre todos aqueles que se beneficiaram das facilidades que o emprego do armamento trouxe para a empreitada criminosa, da mesma forma que ocorre em relação à causa de aumento de pena prevista no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, até porque todos os réus possuíam pleno conhecimento de que diversos policiais militares integravam a organização criminosa. Entenderam como razoável a fração de 1/3 para cada causa de aumento de pena, em face da gravidade da utilização de arma de fogo e do proveito que os militares tiravam da função de funcionário público para beneficiar o negócio paralelo. Mesmo porque a lei permitiria o aumento de até a metade para o emprego de arma de fogo e de até 2/3 para o concurso de funcionário público. Pontuaram que, nos dias 30/09/2018 e 14/10/2018, restou apurado que o réu Eliezer recebeu, em virtude do cargo público de policial militar, vantagem indevida nos valores de R$ 2.100,00 e R$ 980,00, depositados em sua conta bancária por “Danone”, o que configura crime de corrupção passiva, além de, em 15/04/2019, ter aceitado promessa de vantagem no valor de R$ 1.500,00, também proveniente de “Danone”, tudo com infração de dever funcional, já que deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa. Rechaçaram a alegação de que o crime de corrupção passiva estaria absorvido pela ação de integrar a organização criminosa, na medida em que inexistem elementos que permitam inferir que a corrupção passiva, consumada por três vezes, seja fato menos amplo e menos grave do que o crime de integrar organização criminosa, a ponto de se permitir que a teoria da consunção seja acolhida, haja vista que ambos os delitos denotam imensa e considerável gravidade. Refutaram, também, a alegação de que as penas-base fixadas em 4 anos, para o crime de organização criminosa, e em três anos, para o de corrupção passiva, sustentam-se ante o exame detalhado das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 circunstâncias judiciais do artigo 69 do CPM, sendo que, do total, cinco delas foram consideradas desfavoráveis, do mesmo modo que a continuidade delitiva do crime do artigo 308, § 1º, do CPM foi reconhecida de forma favorável ao apelante, já que utilizada a fração de 1/3 para elevar a pena, não sendo possível a aplicação de outro regime senão o fechado, nos termos do que determina o artigo 33, § 1º, alínea “a”, do CP. Por fim, afirmaram sobre a presença dos motivos ensejadores da prisão preventiva em desfavor do apelante, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e de preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina, sendo imprescindível a manutenção de sua prisão. Com vista dos autos, a eminente procuradora de justiça Dra. Elba Rondino, que honra enormemente este Tribunal de Justiça Militar com a sua destacada atuação, apresentou seu exemplar parecer, no qual se posicionou contrariamente ao pleiteado e opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, com a rejeição de todas as preliminares arguidas e seu total improvimento, para manter-se, integralmente, a decisão de 1ª instância que condenou o réu nas sanções dos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013 e 308, § 1º, do CPM, este combinado com o artigo 71 do CP. É o quanto tinha a ser relatado. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo a irresignação interposta pela douta defesa, porque percebi que nela se fazem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Antes de adentrar no mérito da ação, analiso as preliminares aventadas. A primeira preliminar arguida diz respeito à ilicitude da prova produzida por meio de prints de WhatsApp, devido não se terem observado as formalidades indispensáveis à extração dos dados. Alternativa não me resta senão aderir ao adequado enfrentamento a esta primeira preliminar de mérito, que foi articulada pelos ilustres promotores de justiça nas suas contrarrazões, consistente no fato de que a extração de dados de aparelho celular é uma atividade de mero espelhamento da informação ali existente, sem alteração de dados, para a qual não se exige formação específica, uma vez que as tarefas são executadas por equipamento de extração forense utilizado mundialmente – Solução Celebritte UFFED TOUCH 2 –, através do GAECO, um órgão do Ministério Público habilitado para a tarefa, que a executou mediante a devida autorização judicial, não se tratando de perícia alguma. Os ilustres promotores colacionaram, nas suas contrarrazões, precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que considero relevante transcrever neste voto: HABEAS CORPUS. ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE ULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE WHATSAPP DETERMINADA PELO STJ. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. Havendo prévia autorização judicial, não há falar em nulidade das interceptações telefônicas e de Whatsapp colhidas pela equipe de investigação policial. O fato de os dados não terem sido coletados por peritos não invalida a prova. Da mesma forma, não há falar em quebra da cadeia de custódia, alegação que veio desprovida de qualquer elemento de prova, havendo, ainda, notícias de que o conteúdo das interceptações telemáticas já foi submetido à perícia, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa. De qualquer sorte, eventual ilegalidade na coleta da prova não ensejaria a soltura dos pacientes nesta fase, já que estão presos porque presentes os requisitos da prisão preventiva. ORDEM DENEGADA [TJRS - HC: 70080009939 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2019]. (Sem grifo o original). Vale considerar, também, que tais argumentos foram integralmente ratificados pela eminente procuradora de justiça Dra. Elba Rondino, no seu lapidar e minucioso parecer. Desse modo, passo pela primeira preliminar de mérito. A segunda preliminar aventada se refere ao cerceamento de defesa, porque o ora apelante teve indeferido seu pedido para produção de prova. Com a mesma assertividade, os ilustres promotores de justiça rechaçaram a alegação, no que foram, igualmente, acompanhados pela eminente procuradora de justiça, Dra. Elba Rondino restando certo que a estes argumentos adiro integralmente. Conforme assentado, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), essa que é destinada à realização de diligências atinentes à instrução das provas produzidas no curso do processo, e não a iniciar investigações e diligências inovadoras, a defesa do apelante solicitou, por meio de um requerimento lacônico, que o juízo do feito oficiasse ao senhor comandante do 61º Batalhão da Polícia Militar (BPM), no sentido de que se pesquisasse eventual existência de Relatório de Evento de Defesa Social (REDS) registrado pelo réu com apreensão de máquinas caça-níqueis contendo o símbolo do hexagrama. Não cuidou a defesa de apontar o número dessas máquinas, as datas e os locais das possíveis apreensões e qualquer outro dado que pudesse viabilizar uma pesquisa exitosa. Ressalto que, sendo essas eventuais provas de interesse exclusivo da defesa, caberia a ela, a defesa, providenciá-las e trazê-las aos autos, em lugar de repassar a outrem a responsabilidade que é sua de ofício. Estou seguro de que a defesa do réu não tenha sido cerceada com tal indeferimento pelo juízo primevo, a não ser que o cerceamento seja atribuído à própria defesa, conquanto tenha-se negligenciado na produção de uma prova de seu interesse exclusivo. Importa esclarecer, por outro lado, o fato de a defesa não ter comprovado nos autos que tal indeferimento tenha causado prejuízo ao réu. Nestes temos, passo também pela segunda preliminar de mérito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A terceira preliminar suscitada refere-se à nulidade do feito por ter a instrução processual militar deixado de seguir o rito aplicável ao processo castrense. Senhores magistrados! Esta preliminar aventada pela defesa, ao que penso, não pode prosperar, devido sua nítida pretensão no sentido de se aplicar ao processo penal militar o rito que é estabelecido para o processo penal comum, a partir da nova redação dada ao art. 212 do Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n. 11.690 de 2008. A defesa, para sustentar sua tese, desconsidera por inteiro o princípio da especialidade, segundo o qual a legislação especial prevalece sobre a comum, de forma harmônica, ainda que antagônicas entre si. Nesse sentido, transcrevo, a seguir, o precedente do Supremo Tribunal Federal (STF): Supremo Tribunal Federal STF – HÁBEAS CORPUS: HC 122673 PA – PARÁ. RELATORIA DA MINISTRA CARMÉM LÚCIA. EMENTA HÁBEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENA. CRIME DE FURTO EM RECINTO CASTRENSE. APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NO NA LEI N. 11.719/2008 COM REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. ART. 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. NORMA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação processual penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação processual penal comum do crime militar devidamente caracterizado. Precedentes. 2. Se o paciente militar foi denunciado pela prática de crime de furto em recinto castrense, o procedimento a ser adotado é o do art. 302 e seguintes do Código de Processo Penal Militar. (Destaque nosso). De se destacar a exceção trazida pela inovação legislativa, quanto ao interrogatório do acusado, que deve, este sim, ser tomado por último, no curso da instrução criminal, exatamente da forma como foi feito. A defesa, com a sua alegação, pretendeu, na verdade, neutralizar a atividade do juízo, o que não é aceitável e nem razoável. Seja como for, a partir da insinuação de ter o presidente da audiência se transformado no protagonista na produção das provas do processo, tomei o cuidado de assistir, com a máxima atenção, os longos depoimentos das testemunhas arroladas, em especial da testemunha Ten Cel PM Nepomuceno, que teve duração superior a 7 horas, conforme pode ser constatado no Evento 3, vídeos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, destes autos, bem como o interrogatório do acusado Eliezer, este que pode ser assistido no vídeo 2 do Evento 6. O que percebi, com absoluta clareza, ao contrário do alegado pela defesa, foi a destacada paciência e a tolerância do MM. juiz de direito que preside às audiências e ao Conselho Especial de Justiça (CEJ), na 4ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), com um tratamento respeitoso, cortês e verdadeiramente lhano dispensado a todas as testemunhas, aos acusados e aos seus advogados. Tanta paciência e calma demonstradas pelo magistrado levou, inclusive, a uma reação do ilustre representante do Ministério Público, que pediu a interferência do juízo para interromper a participação de um dos advogados, durante suas perguntas a uma das testemunhas, participação esta que mais parecia, segundo o ilustre promotor de justiça, uma sustentação oral, que meras perguntas à testemunha. Como já deixei assentado, assisti também a essa parte e não tenho como discordar do ilustre promotor. Por todas as razões que acabei de expor, passo também por esta terceira preliminar. Afastadas as preliminares suscitadas, passo à análise de mérito. A defesa, nas razões lançadas no Evento 91, em nenhum momento pediu a absolvição do réu, tendo-se limitado a pedir a desclassificação do delito de organização criminosa para o crime de associação criminosa ou, alternativamente, a aplicação do princípio da concussão, no sentido de que este último absorva o crime de corrupção passiva. Neste tópico, em homenagem ao princípio da economicidade, julgo relevante me valer de parte do lapidar parecer apresentado pela eminente procuradora de justiça com assento junto a esta Corte, Dra. Elba Rondino, que, de forma clara, precisa e irretocável, enfrentou a demanda apresentada pela defesa, como se pode ver a seguir: [...] Em relação ao mérito, a defesa restringiu o seu inconformismo à desclassificação do crime de organização criminosa para o delito previsto no artigo 288 do Código Penal e, caso mantida a condenação pelo artigo 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, à aplicação do princípio da consunção para que este último delito absorva o de corrupção passiva, não contestando as condenações em si decretadas, uma vez que em nenhum momento pleiteou a absolvição. Sendo, pois, a parte quem delimita o objeto de apreciação recursal, apenas o que foi alegado nas razões é o que deverá ser analisado. Contudo, melhor sorte não logra o apelante em sua tese desclassificatória (evento 98 - fls. 07/08), tratando-se de pedido absolutamente aventureiro, haja vista que, de acordo com as provas minuciosamente apresentadas na sentença (evento 61) e nas contrarrazões (evento 104 - fls. 08/15), restou inquestionável que ele atuou como um dos braços fardados da organização criminosa denominada “Hexagrama”, acobertando as atividades ilícitas perpetradas pelo grupo e, mais do que isto, participando ativamente da empreitada criminosa em fomento à exploração de jogos de azar, em troca do recebimento de vantagem econômica indevida, depositada diretamente em sua conta bancária, agindo, portanto, de maneira totalmente contrária à que dele se esperava enquanto policial militar. Por mais que a defesa haja se esforçado para afastar os elementos típicos do crime de organização criminosa, os quais se encontram taxativamente descritos no artigo 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, estes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 ficaram plenamente caracterizados, primeiro porque diversos crimes, inclusive homicídios, eram praticados pela organização criminosa, não apenas a contravenção de jogos de azar. Segundo porque, ao integrar o grupo criminoso em questão, além de incentivar e “proteger” as atividades de exploração de jogos de azar, o réu Eliezer também praticou onze delitos de corrupção passiva, cuja pena máxima cominada é de 8 anos, o que afasta a alegação defensiva de que não foi atendida a exigência “plural” do crime de organização criminosa, que consiste na prática de delitos cujas penas máximas superem 4 anos de prisão (evento 98 - fls. 07). Portanto, ao contrário do que sustentou a defesa, não se pode afirmar que os policiais militares decidiram integrar a organização criminosa para praticarem, tão somente, a contravenção penal de exploração de jogos de azar, já que, apesar de ser este o objetivo principal da “Hexagrama”, a contribuição dos agentes públicos era voltada à proteção de tais atividades, além de outras de natureza ilícita, e, principalmente, à obtenção de vantagem econômica indevida em troca dos serviços prestados. Definitivamente, o apelante e os demais militares acusados não possuíam interesse de obterem ganho com a exploração, propriamente dita, das máquinas caça-níqueis, tendo se associado ao grupo criminoso, na verdade, para promoverem a “segurança” das atividades ilícitas e, com isso, receberem vultosos valores a título de propina. Dentro desse raciocínio, não merece acolhida a pretensão do recorrente no sentido de desclassificar o crime previsto no artigo 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13 para o do artigo 288 do Código Penal, uma vez que se encontra cabalmente provado que ele estava intimamente inserido em um complexo, estruturado e ordenado grupo criminoso, em favor do qual exercia as tarefas que lhe eram atribuídas pelo líder da organização, sendo equivocado afirmar que ele se associara a outras pessoas com o fim específico de promover a exploração de jogos de azar. Tampouco se aplica o princípio da consunção para a absorção do delito do artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar pelo crime do artigo 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13 (evento 98 - fls. 10/11), porque o fato de a corrupção ter sido cometida no contexto da organização criminosa não afasta a necessidade de responsabilização do réu pela sua consumação, principalmente porque as condutas tipificadas em cada um dos tipos penais em questão violam normas penais distintas, não se verificando, deste modo, qualquer dependência entre as duas ações a ponto de uma conduta poder ser considerada absorvida pela outra. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 61), aliadas a análise detalhada do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 104 - fls. 07/15), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório em relação aos crimes de organização criminosa e corrupção passiva, não havendo que se falar em desclassificação ou absorção de um crime pelo outro. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Como se viu, o parecer é, de fato, irretocável e apto a encerrar, por si só, qualquer debate que se pretenda estabelecer a respeito do tema. Contudo, para elidir qualquer eventual dúvida que possa ser suscitada a esse respeito, considero destacar os seguintes raciocínios: é inconteste, nos autos, que o Sgt PM Eliezer praticou todos os atos que lhe foram atribuídos, com pleno conhecimento de que integrava, efetivamente, uma organização criminosa armada, voltada para a prática contínua e reiterada dos crimes de lavagem de dinheiro, homicídio, corrupções passiva e ativa majoradas, para manter a livre exploração de máquinas caça-níquel na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), ficando devidamente comprovadas todas as elementares do tipo penal do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013, na medida em que pelo menos 45 pessoas – entre civis, policiais civis e policiais militares – associaram-se, em caráter estável e permanente, com divisão clara de tarefas, para a obtenção de vantagens econômicas decorrentes da exploração ilegal de jogos de azar, o que, evidente e igualmente, comprova as elementares do crime do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM). A defesa não logrou desconstituir as provas produzidas na fase investigativa, e que foram confirmadas durante a instrução criminal, revelando a participação do acusado, tais como: (I) aterrorizar proprietários de estabelecimentos comerciais onde tinham instaladas máquinas caça níquel pertencentes aos concorrentes do Danone, quando agia com violência ao ponto de quebrar os referidos equipamentos, subtrair algumas de suas peças e repassá-las ao líder da organização criminosa, mediante recebimento de vantagem econômica; (II) fornecer a Danone informações sigilosas a respeito de operações policiais planejadas para o combate ao jogo de azar na área de atuação de sua unidade policial; (III) diligenciar com proprietários dos estabelecimentos comerciais no sentido de lhes garantir segurança provida pela organização criminosa, assegurando-lhes que as máquinas pertencentes a Danone não seriam apreendidas; (IV) utilizar meios da instituição para atender aos interesses da organização criminosa; (V) cooptar novos pontos para a instalação de máquinas; (VI) escoltar Danone por ocasião de encontros com outros criminosos; e (VII) acessar sistemas informatizados da Polícia Militar para pesquisas de interesse da organização criminosa. As partes transcritas a seguir, extraídas da respeitável sentença de primeiro grau lançada no Evento 61, diálogo mantido entre o acusado e Danone, bem como parte da fundamentação empregada pelo colendo Conselho Especial de Justiça (CEJ), corroboram de modo pleno a conclusão que sustento: [...] Resumo da conversa Nas conversas expostas adiante, Danone e Sgt Eliezer traçam estratégias para a expansão das atividades da OrCrim. Sgt Eliezer diz para Danone que encaminhou para Davidson (Sgt Davidson da Silva Raimundo), tratando no ofício 290/2020-GCOC) endereços de pontos de jogos de azar, que os locais já teriam sido orientados; que, agora era só passar e remover os equipamentos. No dia 21/07/2018, Sgt Eliezer diz para Danone que o planejamento está fluindo, referindo-se à expansão das atividades da OrCrim no município de Sabará. Danone TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 então diz que estão no caminho certo. Em 22/07/2018, Sgt Eliezer afirma que o pessoal está “doido” ((se refere a preocupação dos pontos de jogos concorrentes, que passaram a ficar temerosos com a apreensão de máquinas na região)). Danone manda o Sgt Eliezer dizer que as apreensões são ordens que estão vindo de cima, que é para acabar com o jogo de azar na região. Danone chega ao ponto de elogiar as ações dos policiais, alegando que a equipe é muito boa e que teriam tudo para prosperar. No dia 25/07/2018, Sgt Eliezer se prontifica em acompanhar Danone na instalação de máquinas caça níqueis no dia seguinte em Sabará. Eles marcam o local de encontro e as conversas indicam que, de fato, encontraram-se para a empreitada. [...] E segue: [...] Na IMAGEM 99 do Evento referido acima, o 3º Sgt PM Eliezer envia mensagem para Danone, confira: 3º Sgt PM Eliezer: Vc tá precisando de alguém p resolver estes problemas aí p vc hein 3º Sgt PM Eliezer: Já falei p me levar de volta p BH neh [...] 3º Sgt PM Eliezer: Ow vei já tenho uma lá em casa só p isso 3º Sgt PM Eliezer: Silva ficou Loko na HR q viu ela 3º Sgt PM Eliezer: Hahahahahahahah [...] 3º Sgt PM Eliezer: Tirei o cabo dela pego só a parte d cima e coloco no bolso. Na HR q o cara assusta ela já cantando encima das máquinas aí já não tem conversa não e se chegar perto leva coronhada pq a pt fica na outra não Confira também diálogo da IMAGEM 101: 3º Sgt PM Eliezer: eu já pedi o silva p ir la e ver o local p nós 3º Sgt PM Eliezer: p gente já ter uma ideia do local pq nós nao conhecemos lá 3º Sgt PM Eliezer: mas bem provável q vamos ir nós três la viu 3º Sgt PM Eliezer: ai ve se da uma moral p nós no $$ 3º Sgt PM Eliezer: hahaha 3º Sgt PM Eliezer: três pm neh véi Danone: 1.500,00 Danone: 500,00 pra cada Danone: Sábado dia 27? 3º Sgt PM Eliezer: sim Danone: Boa já vou deixar a grana separada então 3º Sgt PM Eliezer: pq nós vamos de madrugada neh Em continuidade ao diálogo, confira a IMAGEM 102: Danone: Top Danone: Bom q vai encontra tudo aberto 3º Sgt PM Eliezer: e o silva vai estar d folga Danone: Mas nos bares vc vai ter q ir um pouco mais cedo 3º Sgt PM Eliezer: eu falo de madrugada mas a ideia é irmos por volta das 22 ou 23h Danone: Pq os dois não funcionam ate de madrugada não Danone: Ótimo horário 3º Sgt PM Eliezer: vao ser dois bares? Danone: Sim Danone: Dois bares e o portão 3º Sgt PM Eliezer: belez Danone: Te manda os endereços dos dois ai TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Na sequência, IMAGEM 103, Danone envia o endereço dos bares a serem “alvos” da empreitada. Como se vê, o réu se presta a realizar atos violentos através de coação e ameaça através de arma de fogo. Observa-se que na contextualização e sequência das conversas, os “atentados” seguem uma dinâmica envolvendo 3 alvos, dois bares e um portão. Na sequência, segundo extração de dados do telefone celular de Danone, é enviada mensagem reportando o resultado dos tiros em portão, vide IMAGEM 105, diz o 3º Sgt PM Eliezer “Ele pintou o portão cara [...] Danone pergunta: Deu quantos, 3º Sgt PM Eliezer responde: uma barulheira, uns 10”. As investigações apontaram no sistema SIDS chamada n. 2019-05609339-3 de 28/04/2019 às 01:44:50 histórico de disparo de arma de fogo em via pública local, Rua Elvira Augusta, n. 309. Bairro: Boa Vista, BH, no Evento 1, DOC69, pág. 10 dos autos n. 2000407-41.2020.9.13.0004, na sequência, há confrontação de imagens do vídeo onde são realizados disparos e a imagem extraída do Google Maps, evidenciando o local da empreitada criminosa. Observa-se que os fatos descritos na sequência de mensagens entre o acusado e Danone, quando da extração de dados do aparelho celular em questão, correspondem aos fatos, seja pela coincidência de horários, imagens e chamada policial - SIDS chamada n. 2019-05609339-3. As provas dos autos demonstram que, houve claramente emprego de arma de fogo na atuação do réu 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos na OrCrim. A causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, restou claramente caracterizada. A conduta do réu no âmbito da OrCrim, vale dizer, dedicar-se a expansão da implantação de máquinas caça-níqueis e desarticulação das OrCrims rivais, preponderantemente só foi possível, devido ao uso de arma de fogo, como meio de intimidação e coação. Vale destacar que as atividades praticadas pelo réu, foram ilegais e criminosas, sendo a arma de fogo desviada do propósito lícito conferido ao policial militar para o cumprimento da lei. Nesta mesma via, os atos violentos e aterrorizantes praticados pelo réu (tiros no portão), foram executados mediante o uso da arma de fogo, viabilizando os propósitos da OrCrim. [...] A defesa ainda pleiteou a fixação das penas-base nos seus mínimos legais ou, pelo menos, a aplicação das frações de 1/8 ou 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, pedindo, por fim, a alteração da fração aplicada às causas de aumento da pena do crime de organização criminosa, passando cada uma para 1/6; o afastamento da continuidade delitiva do crime de corrupção passiva; a aplicação de regime de cumprimento de pena menos gravoso; a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade, revogando-se, consequentemente, sua prisão preventiva. Mais uma vez entendo como oportuno trazer a este voto a parte transcrita do lapidar parecer oferecido pela eminente procuradora de justiça, capaz, por seus próprios argumentos, de pôr fim ao debate que se pretendeu estabelecer: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Agora, em relação aos pleitos de fixação das penas-base no mínimo legal (evento 98 - fls. 08/09 e 11/12), de início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas, para cada um dos crimes, cinco delas desfavoráveis ao condenado, as penas-base foram fixadas em quatro (04) anos, para o crime de organização criminosa, e em três (03) anos, para o de corrupção passiva, ou seja, ambas um ano acima dos mínimos legais, que são, respectivamente, de três (03) e dois (02) anos. A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: • “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EM-BARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. 2 ... 7 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014). (Sem destaque o original) Isso significa que, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, é certo que a pena-base deve ser aplicada em patamar superior ao mínimo. Na verdade, o cálculo a ser feito para elevação da pena-base não deve se dar com suporte no mínimo puro e simples, mas sim na média entre o mínimo e o máximo, que, no caso da pena privativa de liberdade com uma variação de 3 a 8 anos (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), é de 5 anos e 6 meses, resultado das diferenças entre os intervalos de penas máxima e mínima (8-3=5:2=2,5+3=5,5); no caso da pena privativa de liberdade com uma variação de 2 a 8 anos (art. 308 do CPM), é de 5 anos, resultado das diferenças entre os intervalos de penas máxima e mínima (8-2=6:2= 3+2=5). Portanto, em face do reconhecimento de tantas circunstâncias desfavoráveis, é de se reconhecer que as sanções-base para os delitos de organização criminosa e corrupção passiva foram aplicadas de forma branda, uma vez que poderiam, até, superar o patamar de 5 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 anos, principalmente diante da clareza da fundamentação empregada pelo sentenciante justificando a elevação das sanções. Quanto às frações de elevação da pena para cada circunstância judicial, sugeridas pela defesa em 1/8 ou 1/6 (evento 98 - fls. 09 e 12/13), verifica-se que ela sequer se deu ao trabalho de proceder ao cálculo para verificar se o seu pedido seria, de fato, favorável ao réu. Isso porque, se atendida a sugestão defensiva, para o crime de organização criminosa, que conta com pena mínima de 3 anos (ou 36 meses), caso a exasperação da pena-base observasse a fração de 1/8, o aumento para cada circunstância judicial reconhecida seria de 4 meses e meio (36:8=4,5), o que resultaria em um aumento total de 1 ano, 10 meses e 15 dias frente às cinco circunstâncias desfavoráveis ao réu (4,5X5=22,5); caso a fração utilizada fosse a de 1/6, cada circunstância judicial reconhecida adicionaria 6 meses à pena-base (36:6=6), totalizando um aumento de dois 2 anos e 6 meses (6X5=30). Para o crime de corrupção passiva, que possui pena mínima cominada em 2 anos (ou 24 meses), se considerada a fração de 1/8 para o aumento da pena-base, a cada circunstância judicial valorada negativamente haveria de se somar 3 meses à pena-base (24:8=3), de modo que as cinco circunstâncias desfavoráveis ao réu totalizariam um aumento de 1 ano e 3 meses (3X5=15); caso fosse considerada a fração de 1/6, cada circunstância judicial elevaria a pena mínima em 4 meses (26:6=4), resultando em um aumento, no caso concreto, de 1 ano e 8 meses (4X5=20). Assim, tendo o sentenciante sido bastante benevolente ao elevar as penas-base em apenas um ano, não há que se falar em aplicação das frações de aumento de 1/8 ou 1/6, vez que notadamente desfavoráveis ao apelante. A respeito do pedido de alteração da fração de aumento da pena aplicada ao crime de organização criminosa em virtude do reconhecimento de duas causas de aumento, passando para 1/6 em relação a cada uma delas (evento 98 - fls. 10), também não merece ser acolhido, já que o juízo a quo, exercendo o seu poder discricionário de dosar a pena da maneira mais justa possível, procedeu às elevações em estrita observância aos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 4º, inciso II, do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013. No que tange ao pleito de afastamento da continuidade delitiva do crime de corrupção passiva (evento 98 - fls. 13), diversamente do que sustentou o apelante, ele não praticou “um crime único com diversos exaurimentos”, mas, sim, foi beneficiado por vários pagamentos de valores indevidos em virtude do serviço continuado prestado em favor da organização, devendo, então, considerar-se que tais crimes foram cometidos na forma continuada. [...] Senhores magistrados, não tenho retoque ou qualquer acréscimo a fazer a estes fundamentos apresentados, os quais considero aptos e suficientes para pôr fim ao apelo. Por fim, estou deixando de analisar o último pedido formulado, no sentido de se fixar regime de cumprimento de pena menos gravoso, por se tratar de um pleito sem conformidade com o que estabelece o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal (CP). Por todas as razões expostas, afasto todas as preliminares aventadas e, no mérito, nego provimento ao recurso interposto pelo apelante, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o réu 3º Sgt PM Eliezer da Costa Santos à pena total e definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 cometimento dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013 e no art. 308, § 1º, do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o bem lançado voto do eminente desembargador relator, tanto nas preliminares, quanto no mérito. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator, tanto nas preliminares, quanto no mérito. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de agosto de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator